Tribunal: TJSP
Processo: 3002965-59.2013.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Prestação de serviços - Fornecimento de água - Corte no fornecimento - Fraude - Adulteração de medidor - Constatação por meio de perícia judicial no hidrômetro - Corte legítimo - Notificação prévia inexigível - Inteligência do art. 40, IV da Lei no 11.445/07 - Falha na prestação inexistente - Danos morais - Inocorrência - Ação improcedente -

Ementa:
Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Prestação de serviços - Fornecimento de água - Corte no fornecimento - Fraude - Adulteração de medidor - Constatação por meio de perícia judicial no hidrômetro - Corte legítimo - Notificação prévia inexigível - Inteligência do art. 40, IV da Lei no 11.445/07 - Falha na prestação inexistente - Danos morais - Inocorrência - Ação improcedente - Litigância de má-fé – Reconhecimento – Alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível, arbitrada nos limites legais e em observância aos preceitos correspondentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000801263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002965-59.2013.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante HELENA
ANACLETO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI - SAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002965-59.2013.8.26.0125
(Processo de origem no 3002965-59.2013.8.26.0125)
Apelante
Helena Anacleto de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAE
Comarca
Capivari - 1a Vara Judicial
Voto no 38847
Obrigação de fazer e indenização por danos morais - Prestação
de serviços - Fornecimento de água - Corte no fornecimento -
Fraude - Adulteração de medidor - Constatação por meio de
perícia judicial no hidrômetro - Corte legítimo - Notificação
prévia inexigível - Inteligência do art. 40, IV da Lei no
11.445/07 - Falha na prestação inexistente - Danos morais -
Inocorrência - Ação improcedente - Litigância de má-fé
Reconhecimento Alteração da verdade dos fatos Violação
dos princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do
Código Civil Abuso do direito de oposição e resistência
violadora de direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o
qual se funda na proteção da confiança Artigos 187 e 422 do
Código Civil Condenação cabível, arbitrada nos limites legais
e em observância aos preceitos correspondentes Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.223/225 julgou improcedente a ação
de obrigação de fazer e indenizatória, para condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$2.000,00, observado o
art. 98, §3o do CPC, bem como, por alterar a verdade dos fatos e, procedendo de modo
temerário, buscar conseguir vantagem indevida com o uso do processo, para condená-la
nas penas de litigância de má-fé ao pagamento de pena pecuniária no importe de 5
salários míniomos, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC.
Apela a autora (fls.228/245) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a última conta de água do mês anterior ao do corte no
fornecimento (fls.19) comprova que não havia qualquer débito imputado à autora nem
indicação de qualquer irregularidade na leitura, que constou como "leitura normal"
demonstrando a inexistência de qualquer irregularidade na medição do hidrômetro.
Ressalta ter tomado medidas como a elaboração de Boletim de Ocorrência por seu genro
(já que a autora é pessoa idosa e como dificuldade de locomoção) para a apuração da
violação de domicílio por parte dos funcionários da ré (fls.22/23), que entraram no
imóvel e retiraram o hidrômetro à sua revelia, sem sequer notificar a apuração da
suposta fraude e nem sua visita para a retirada do hidrômetro. Alerta para o fato de que
a perícia realizada nos autos (fls.109/127) se baseou exclusivamente na mídia juntada
pelo réu, intempestivamente, às fls.76, e da qual a apelante não foi intimada (pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de fls.76),
constatando por vídeos e fotografias um fio de arame dentro do hidrômetro. Já quanto à
mídia de fls.164, foi ela impugnada, pois continha vídeos e fotografias inverídicas,
feitas pelos próprios funcionários da recorrida, que estavam sendo acusados no BO de
fls.22/23, sendo certo que o perito juntou novo laudo às fls.176/210, concluindo pela
adulteração do hidrômetro após ter sido levado pelos mesmos funcionários da ré a um
hidrômetro com um fio de arame inserido no seu mecanismo de movimentação.
Ressalta que houve impugnação ao segundo laudo pericial, sob o fundamento de em sua
resposta ao quesito no 5 deu relevância ao "histórico de consumo" juntado às fls.60,
deixando de considerar que mesmo após a troca do hidrômetro ainda constou a
informação "leitura fora de faixa" nas faturas de consumo entre abril/2016 e
setembro/2017, demonstrando que tal informação não comprova a suposta adulteração.
Aponta que é ilegal o corte do fornecimento de água sem prévia notificação constando
os débitos ou supostas irregularidades no hidrômetro, conforme exige o art. 6o e 3o, II da
Lei no 8.987/1995, mormente por se tratar de serviço essencial, cujo fornecimento deve
ocorrer de forma segura, contínua e eficiente. Reitera inexistir provas de que a autora
adulterou o hidrômetro, sendo certo que por se tratar de uma senhora idosa que possuía
77 anos na data dos fatos, jamais cometeria tal fraude, o que se coaduna com a
inexistência de qualquer tipo de informação a respeito nas faturas anteriores. Defende a
condenação da ré na obrigação de fazer de restabelecer o regular fornecimento da água,
bem como no pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na
exordial. Postula a total procedência da ação, com o afastamento da condenação nas
penas da litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual, invertendo-se o ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.249/253).
É o relatório.
A presente demanda foi ajuizada pela parte autora
objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no restabelecimento
do regular fornecimento de água, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais em virtude do corte ilegal no fornecimento de água sem prévia notificação.
Sem razão, contudo.
Processado e regularmente instruído o feito, contando com
ampla dilação probatória, inclusive a produção de prova pericial, foi constatado que
houve a efetiva adulteração do hidrômetro, razão pela qual se concluiu que o corte no
fornecimento de água foi legítimo, afastando-se a pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, conforme concluiu de forma categórica o douto
perito do juízo: "(...) considera-se que, de fato, ocorreu adulteração do cavalete da
instalação de água mediante a introdução de fio de arame para impedir a movimentação
dos ponteiros do hidrômetro quando da passagem da água. Durante a vistoria em que
todas as partes estiveram presentes, inclusive o próprio operador da SAAE, à época, Sr.
Adeilson Mendes, a autarquia apresentou o conjunto tubulação/torneira/hidrômetro
removido à época, contando com o referido fio de arame, restando evidente a fraude
então identificada." (fls.190).
Referido laudo pericial foi produzido após vistoria "in
loco" com a presença de todas as partes e inclusive com a apresentação do hidrômetro
adulterado, retirado na data do evento em discussão, contando com amplo registro
fotográfico e documental submetido ao contraditório das partes, alcançando conclusão
irrefragável quanto à existência de fraude no hidrômetro.
Aliás, não bastasse a categórica conclusão da prova
pericial, há ainda filmagem e conjunto de fotos (colacionado pela ré às fls.73),
igualmente submetidos ao contraditório, produzidas na própria ocasião do corte do
fornecimento e retirada do hidrômetro, e que integraram o conjunto probatório dos
autos, corroborando a ocorrência da fraude, não tendo logrado a apelante afastar tal
conclusão com as singelas alegações de que tal mídia continha vídeos e fotografias
inverídicas e que a prova seria nula porque obtida mediante violação de domicílio e sem
autorização judicial para adentrar o imóvel, o que é desmentido tanto pela apresentação
do próprio hidrômetro adulterado, como pela inequívoca demonstração de que sua
retirada prescindia de ingresso dos prepostos da ré no imóvel (fls.191 e 210).
Tampouco se sustenta a alegação de que a retirada do
hidrômetro deveria ser precedida de notificação da parte acerca da irregularidade, pois
tanto o corte no fornecimento como a inerente retirada do hidrômetro se deram nos
termos do art. 40, IV da Lei no 11.445/07 que não condiciona tais procedimentos à
prévia notificação da parte na hipótese de manipulação indevida de qualquer tubulação,
medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário.
Por isso mesmo concluiu o douto magistrado "a quo" que:
"(...) Cinge-se a controvérsia em apurar se agiu dentro da legalidade a ré na suspensão
do fornecimento de água à unidade consumidora da requerente. É certo que a autarquia
requerida suspendeu o fornecimento de água sob alegação de fraude no medidor de
água, nos termos da Lei 11.445/07, art. 40, inc. IV. Realizada perícia, o perito concluiu
que agiu corretamente a requerida, visto que constatada a adulteração do medidor de
água para impedir a leitura correta do quantitativo de água fornecida à unidade
consumidora da requerente. Além disso, concluiu-se também que não foi necessária a
entrada indevida de funcionários da ré para o lacre do medidor e a suspensão do
fornecimento de água da unidade consumidora. No mais, a própria lei, diante da fraude
no medidor, não impõe a prévia notificação do usuário do serviço, podendo agir
imediatamente para suspender o fornecimento do serviço público, haja vista que o
próprio usuário deu causa à suspensão do serviço ao manipular indevidamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidor de água, o que impede a leitura correta do quantitativo do produto
disponibilizado, causando prejuízo a todo o sistema de tratamento e distribuição de água
aos munícipes." (fls. 224/225).
Tais conclusões não restaram infirmadas pelas razões
recursais apresentadas de modo que, demonstrada a regularidade no corte do
fornecimento de água, bem como a efetiva adulteração do hidrômetro retirado,
conforme expressa conclusão do laudo pericial, revelam-se despiciendas as alegações
recursais atinentes à falta de menção à irregularidade de medição nas faturas anteriores
ao corte, bem como da menção de "leitura fora da faixa" nas medições de meses
posteriores à retirada do hidrômetro, até porque ainda que hipoteticamente a fraude não
tivesse alcançado seu intento de ocasionar um registro de consumo inferior ao real, a
simples adulteração da instalação com a inserção de fio de arame no medidor já é
motivo legal para o corte no fornecimento.
Assim, prevalece a improcedência da demanda, inclusive
com a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé, na medida em que
deduziu pretensão contra fato incontroverso ou alterou a verdade dos fatos, no que tange
à constatada adulteração do hidrômetro e o corte regular no fornecimento da água sem
violação de seu domicílio, tal como lançado pela r. sentença recorrida.
Não obstante as inequívocas constatações acima, a autora
afirmou categoricamente na exordial que "(...) os funcionários do requerido jamais
poderiam ter adentrado o imóvel da requerente para retirarem o hidrômetro, ou seja, se
porventura tivesse alguma irregularidade o corte no fornecimento de água deveria ter
sido feito na rua e não dentro do imóvel. Anote-se, também, que nas últimas contas de
água pagas não existe nenhum aviso de débito ou fraude no hidrômetro, pois, essas
suposta fraude nunca existiu. (...)" (fls.05) evidenciando a tentativa de alterar a verdade
dos fatos para alcançar objetivo ilegal consistente em locupletamento indevido pela
indenização pretendida e restabelecimento no fornecimento ilegítimo.
Por isso, é princípio de direito a vedação do
comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela parte apelante
(autora) a partir da prova produzida nos autos, sua conduta nos autos configura
litigância de má-fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos
processos judiciais e procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse
comportamento da parte autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a
ele se impor o reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por
faltar à parte apelante (autora) com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos,
não se tratando a questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta,
mas de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e
agilidade do Judiciário (vide: artigo 81, caput do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecido o comportamento desviado da apelante
(autora), afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou
abusividade da apelada (ré) relativamente às questões referidas, reconhecida como
infundada a pretensão, também justificada é a imposição da sanção processual porque:
“o direito moderno não compactua com o 'venire contra factum proprium', que se
traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente” (Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até
porque e como explicita a jurisprudência, “Havendo real contradição entre dois
comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela
prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à
conduta posterior” (Resp n. 95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Finalmente,
irrelevante
eventual
hipossuficiência
e
incapacidade econômica para arcar com a multa imposta, na medida em que tal
condenação observou os limites e ditames legais e não se sujeita à disciplina de
verificação de hipossuficiência inerente à concessão da gratuidade de justiça, portanto,
não sendo abarcada na isenção decorrente da justiça gratuita.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114591
Apelação Cível no 3002965-59.2013.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: Helena Anacleto de Almeida
Apelado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - Sae
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Helena
Anacleto
de
Almeida
ajuizou a presente ação contra Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Capivari
SAE,
objetivando
compelir
a
ré
a
reestabelecer o fornecimento de água em
sua residência, bem como receber a correspondente indenização pelos
supostos danos morais sofridos.
No curso da demanda, o Sr.
perito
judicial
concluiu
que
houve
adulteração no cavalete da instalação de
água da residência da requerente, motivo
pelo qual o MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a demanda improcedente e condenar a
autora nas penas por litigância de má-fé,
por considerar que restou caracterizada
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou
demonstrado
que
a
apelante
tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque a autora ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para excluir a condenação nas penas de
litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12B2FA98
7
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12E8C58D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002965-59.2013.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.